Tribunal: TJDFT
Processo: 0705725-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Os argumentos que a decisão deve enfrentar são aqueles aptos para, em tese, infirmar a conclusão adotada.

2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

3. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.

4. A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil exige que o intuito protelatório seja manifesto.

5. Os honorários de sucumbência devem ser majorados apenas uma vez em cada grau de jurisdição, não a cada recurso interposto na mesma instância.

6. Embargos de declaração desprovidos.